Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE CIVIL.

I - Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

II – Na demanda, atingida a maioridade, não ficou comprovada a necessidade do réu nem a sua impossibilidade de ingressar no mercado de trabalho após a conclusão do ensino médio, o que ocorrerá ao final do ano em curso e quando terá 19 anos.

III – O intuito do réu-alimentando de ingressar em instituição de ensino superior no próximo ano representa expectativa, que não gera a prorrogação automática da obrigação alimentar do autor-alimentante. Mantida a r. sentença que acolheu em parte o pedido para exonerar o genitor da obrigação alimentar com relação ao seu filho a partir de janeiro/2021.

IV - Apelação desprovida.